Tribunal: TJES
Processo: 5004303-28.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004303-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALESSANDRO DALMASIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5004303-28.2023.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALESSANDRO DALMASIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento REXULTI (BREXPIPRAZOL) - 1MG, 1 CP/DIA. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3). De início, há que se destacar conforme destacado na sentença de origem, o fato de o medicamento postulado pela parte autora não ser padronizado na RENAME/SUS, não afasta a responsabilidade da parte ré, sendo certo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106, cujo entendimento ora transcreve-se
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(4). No presente caso, observa-se que o laudo médico (ID 16481906) apresentado pela Recorrida (acompanhado de formulário de prescrição de medicamento não padronizado) aponta expressamente a imprescindibilidade do fármaco pleiteado (inclusive a sua necessidade atual), restando ainda demonstrada a hipossuficiência financeira da Recorrida e a existência de registro do medicamento na ANVISA, de modo que preenchidos os requisitos necessários à concessão dos fármacos ora pleiteados (incluindo o não-padronizado citado - REXULTI (BREXPIPRAZOL).

(5). Assim, irretocável a r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

No caso vertente, constata-se que o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal deve sobressair em relação ao quanto restou decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, tanto pela questão cronológica, quanto pela natureza da questão, que se refere
a
direito constitucional e, portanto, está na esfera de competência do STF enquanto última instância.

No caso, o STF estabeleceu os seguintes critérios para que o Poder Judiciária imponha o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS:

1
) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do tema 1.234 da repercussão geral
(Obs.: caso o autor não comprove a negativa,
deverá ser intimado
a comprovar o prévio requerimento,
bem como a
negativa administrativa. Se ele alegar que inexiste setor de protocolo
para formulação deste
tipo de requerimento, a Fazenda Pública
deverá ser intimada
para se manifestar. De qualquer forma, se algum dos requisitos subsequentes não estiver minimamente demonstrado, a tutela de urgência já deve ser indeferida, passando-se à intimação do autor para comprovar a negativa administrativa)
;

2
) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-q e 19-r da lei nº 8.080/1990 e no decreto nº 7.646/2011;

3
) apresentação de laudo
m
édico fundamentado
q
ue demonstre a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas – PCDT, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento;

4
) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

5) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso vertente, não houve a demonstração da presença dos requisitos elencados nos itens 1, 2 e 3
por parte da autora,
de sorte que o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito,
DAR-LHE provimento
, para julgar improcedente o pedido
.

É como voto.

Sem condenação em custas e honorários.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito